Tribunal: STF
Processo: RE 1281469
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 6):
     “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
    - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas.
    - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido.
    - O valor do novo teto fixado pela EC Nº 20/98 tem aplicação imediata aos benefícios já concedidos, inclusive aqueles deferidos antes da sua edição: Precedente do STF, RE Nº 564.354/SE, Relatora Ministra CARMEM LUCIA.
    - Benefício concedido antes da CF/88 não se sujeita à revisão pela aplicação dos tetos preceituados pelas ECs nº 20/98 e 41/03, restando forçoso o reconhecimento da improcedência do pedido.
    - Honorários recursais fixados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do § 2º do mesmo artigo, observado, no entanto, o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal.
    - Apelação improvida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 14 da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003, bem como ao entendimento prolatado pelo STF no julgamento do Tema 76 da sistemática da repercussão geral.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que, “conforme os documentos que constam nos autos e as razões expostas no presente recurso a parte Recorrente tem direito a revisão do seu benefício com a aplicação dos novos tetos criados nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, tendo em vista que a média do salário de benefício superaram o Menor Valor Teto, e sua RMI ficou limitada ao Menor Valor Teto vigente à época da concessão” (eDOC 18, p. 13).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região encaminhou os autos ao órgão julgador de origem, a fim de que se procedesse a eventual juízo de retratação em relação ao Tema 76 da sistemática da repercussão geral (eDOC 22). O Tribunal, todavia, manteve o acórdão o recorrido (eDOC 24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. No entanto, assentou a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste ao benefício mantido pela parte autora, porquanto concluiu que ela não o recebia no limite máximo, consoante transcrição da decisão que manteve o acórdão recorrido (eDOC 24, p. 2):
    “No caso, como afirmado no voto, já está pacificado o entendimento no sentido de que a limitação de um valor máximo, imposta pelo artigo 29, § 2º da Lei 8213/91, não afronta qualquer preceito constitucional ou legal, já que decorrente de determinação constitucional no sentido de regulamentar a Previdência Social, a fim de integrar as medidas necessárias à viabilidade do sistema previdenciário.
    (...)
    Quando do julgamento do RE Nº 564.354/SE, a Exma. Ministra Relatora CARMEM LUCIA acolheu o entendimento contido no voto condutor do acórdão recorrido (Recurso Inominado nº 2006.85.00.504903-4, Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe), que assim estabeleceu:
    (...)
    Assim, caso a média dos salários tenha sido superior ao teto, deve-se aplicar o novo limitador, não se tratando de recálculo ou reajuste de benefício, mas apenas uma revisão do benefício de acordo com o entendimento fixado pelo E. STF.
    Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário 937568, a revisão pretendida deve ser aplicada também aos benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991, período denominado “buraco negro”, e que tiveram o salário-de-benefício limitado ao teto na época da concessão. Como também, verifica-se que não foi determinado nenhum limite temporal. Logo, é possível, em tese, a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles providos antes da Constituição Federal de 1988.
    Com efeito, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente a Constituição Federal de 1988 é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.
    (...)
    Considerando que a sistemática de cálculo, vigente à época da concessão do benefício, é bem diferente da sistemática instituída após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo certo que foi sobre esta sistemática que se pautaram as discussões que acarretaram a repercussão geral em questão, forçoso concluir que ao benefício da parte Autora não se aplica a revisão teto determinada pelo eg. STF, não podendo ser acolhida tal pretensão.
    Ad argumentandum, de acordo com as informações constantes dos autos, às fls. 14, o benefício foi concedido a parte Autora com RMI no valor de $ 826.967,76 e DIB em 03/07/1984, época em que o limite máximo dos salários de contribuição era de Cz$ 1.652.640,00. Assim, o benefício teve RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão.” (grifos meus)
    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1099729-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581101-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14.2.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente